Tribunal: TJSP
Processo: 1004353-08.2025.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
r Municipal n. 135/2012, na base de cálculo das horas extraordinárias, do adicional noturno, do descanso semanal remunerado e das contribuições previdenciárias. Sentença de procedência. O Município interpõe apelação para sustentar, em preliminar, a ocorrência de coisa julgada, com base em anterior Mandado de Segurança n. 1005766-08.2015.8.26.0223, de mesmo objeto e partes, já transitado em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação declaratória e o mandado de segurança anteriormente julgado, de modo a caracterizar coisa julgada material que impeça nova apreciação judicial da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC, de modo que não se sujeita à preclusão.
4. Constatada a tríplice identidade entre as demandas – mesmas partes (João Carlos da Silva e Município de Guarujá), mesma causa de pedir (exclusão da gratificação fiscal das bases de cálculo remuneratórias e previdenciárias) e identidade de pedido (integração da gratificação fiscal nas horas extras, adicional noturno, descanso semanal remunerado e contribuições previdenciárias) – , impõe-se o reconhecimento da coisa julgada, conforme o art. 337, § 2o, e art. 502, ambos do CPC.
5. O Mandado de Segurança n. 1005766-08.2015.8.26.0223 foi julgado pela 13a Câmara de Direito Público e foi determinada apenas a integração da gratificação nas horas extras, adicional noturno e descanso semanal remunerado e afastou sua inclusão nas contribuições previdenciárias, com trânsito em julgado em 11/06/2019.
6. A rediscussão judicial da matéria já definitivamente apreciada viola a autoridade da coisa julgada, afronta a segurança jurídica e configura bis in idem, sendo inadmissível nova demanda de conhecimento sobre o mesmo objeto.
7. Eventual descumprimento do julgado anterior deve ser arguido na via de execução ou cumprimento de sentença e não por meio de nova ação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos voluntário e oficial providos para reformar a r. sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC, em razão da ocorrência de coisa julgada.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 337, § 2o; 485, inc. V e § 3o; 502; 503; 85, § 11; 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004353-08.2025.8.26.0223; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/11/2025; Data de Registro: 14/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Martin Vargas

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2025

Data de publicação:

14/11/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO FISCAL. INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação declaratória proposta por servidor

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO FISCAL. INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação declaratória proposta por servidor público municipal de Guarujá com o objetivo pela integração da Gratificação Fiscal, instituída pela Lei Complementar Municipal n. 135/2012, na base de cálculo das horas extraordinárias, do adicional noturno, do descanso semanal remunerado e das contribuições previdenciárias. Sentença de procedência. O Município interpõe apelação para sustentar, em preliminar, a ocorrência de coisa julgada, com base em anterior Mandado de Segurança n. 1005766-08.2015.8.26.0223, de mesmo objeto e partes, já transitado em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação declaratória e o mandado de segurança anteriormente julgado, de modo a caracterizar coisa julgada material que impeça nova apreciação judicial da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC, de modo que não se sujeita à preclusão.
4. Constatada a tríplice identidade entre as demandas – mesmas partes (João Carlos da Silva e Município de Guarujá), mesma causa de pedir (exclusão da gratificação fiscal das bases de cálculo remuneratórias e previdenciárias) e identidade de pedido (integração da gratificação fiscal nas horas extras, adicional noturno, descanso semanal remunerado e contribuições previdenciárias) – , impõe-se o reconhecimento da coisa julgada, conforme o art. 337, § 2o, e art. 502, ambos do CPC.
5. O Mandado de Segurança n. 1005766-08.2015.8.26.0223 foi julgado pela 13a Câmara de Direito Público e foi determinada apenas a integração da gratificação nas horas extras, adicional noturno e descanso semanal remunerado e afastou sua inclusão nas contribuições previdenciárias, com trânsito em julgado em 11/06/2019.
6. A rediscussão judicial da matéria já definitivamente apreciada viola a autoridade da coisa julgada, afronta a segurança jurídica e configura bis in idem, sendo inadmissível nova demanda de conhecimento sobre o mesmo objeto.
7. Eventual descumprimento do julgado anterior deve ser arguido na via de execução ou cumprimento de sentença e não por meio de nova ação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos voluntário e oficial providos para reformar a r. sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC, em razão da ocorrência de coisa julgada.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 337, § 2o; 485, inc. V e § 3o; 502; 503; 85, § 11; 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.